Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723920-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, em face do Juízo da 1a Vara Cível do Gama. Na origem, trata-se de ação de cobrança, ajuizada por NATÁLIA RORIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA, em face de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., requerendo indenização de seguro morte. O juízo suscitado, o Juízo da a Vara Cível do Gama, declinou da competência em favor da Vara Cível do Recanto das Emas por entender que há dependência em relação à ação anteriormente proposta pela parte, a qual foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 286, inciso II, do CPC. Por sua vez, o Juízo suscitante, Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, destaca que não se aplica o art. 286, inciso II, do CPC, em caso de extinção de processo sem resolução de mérito e que se deve aplicar a regra consumerista a depender da posição ocupada pelo consumidor na demanda para o fim de aferir se a competência é relativa ou absoluta. Noticia que a parte autora tem domicílio no Gama e os réus , em Brasília. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital